Tribunal: TCU
Processo: 020.321/2022-8
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-08-08
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Ato de aposentadoria.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de aposentadoria concedida pela Câmara dos Deputados. ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, diante das razões expostas pelo relator, em: 9.1. considerar ilegal o ato de aposentadoria de Simone Menegale (129149/2019, peça 3), recusando-lhe o registro, nos termos do art. 260, § 1o, do RI/TCU; 9.2. dispensar a devolução dos valores indevidamente recebidos, presumidamente de boafé, nos termos da Súmula 106 deste Tribunal; 9.3. determinar à Câmara dos Deputados que: 9.3.1. no prazo de 15 (quinze) dias, destaque as parcelas de quintos incorporadas pelo exercício de funções após a data de 8/4/1998, transformando-as em parcela compensatória a ser absorvida por quaisquer reajustes futuros, conforme decidido pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do recurso extraordinário 638.115/CE, bem como providencie o destaque do valor correspondente aos reajustes incidentes sobre a VPNI derivada de quintos de funções comissionadas, desde a vigência das Leis 12.779/2012 e 13.323/2016, sujeitando-o à absorção por quaisquer reajustes remuneratórios posteriores a 23/10/2020, data de publicação do Acórdão 11833/2020-TCU-Primeira Câmara ; 9.3.2. no prazo de 15 (quinze) dias, corrija, nos assentamentos funcionais da interessada, o percentual recebido a título de anuênios, uma vez que não há respaldo na jurisprudência deste Tribunal para averbar tempo de serviço prestado em cargo comissionado sem vínculo efetivo com a administração pública; 9.3.3. comunique a este Tribunal as providências adotadas, nos termos dos arts. 262, caput , do RI/TCU e 8o, § 2o, da Resolução TCU 353/2023, sob pena de responsabilidade solidária do responsável pela omissão; 9.3.4. dê ciência do inteiro teor desta deliberação à interessada, alertando-a de que o efeito suspensivo proveniente da interposição de eventuais recursos perante o Tribunal não a exime da devolução dos valores percebidos indevidamente após a respectiva notificação, caso esses não sejam providos, devendo encaminhar os comprovantes dessa notificação a esta Corte no prazo de até 30 (trinta) dias; 9.3.5. cadastre novo ato de concessão de aposentadoria livre das irregularidades apontadas, submetendo-o, no prazo de 30 (trinta) dias, à apreciação deste Tribunal, nos termos dos arts. 262, caput e § 2o, do RI/TCU, e 19, § 3o, da Instrução Normativa TCU 78/2018; 9.4. encerrar o processo e arquivar os presentes autos.